Tribunal: TJSP
Processo: 1016577-62.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de exibição de documentos – Medida cautelar visando a apuração da existência de pretensão da parte autora em face da ré oriunda de negativação indevida do seu nome – Competência preferencial e concorrente das Subseções de Direito Privado II e III, compostas pelas 11a a 38a Câmaras deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Resolução no 623/2013, art. 5o, II.9, III.13 e §1o – Recurso não

Ementa:
Ação de exibição de documentos – Medida cautelar visando a apuração da existência de pretensão da parte autora em face da ré oriunda de negativação indevida do seu nome – Competência preferencial e concorrente das Subseções de Direito Privado II e III, compostas pelas 11a a 38a Câmaras deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Resolução no 623/2013, art. 5o, II.9, III.13 e §1o – Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1016577-62.2019.8.26.0554
Registro: 2020.0000293421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016577-62.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PAULO ADRIANO DE SOUZA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1016577-62.2019.8.26.0554
VOTO No 26.517
2
VOTO No 26.517
Apelante: Paulo Adriano de Souza Ribeiro
Apelada: Serasa S/A
Comarca: Santo André 6a Vara Cível
Juiz: Bianca Ruffolo Chojniak
Ação de exibição de documentos Medida cautelar visando
a apuração da existência de pretensão da parte autora em
face da ré oriunda de negativação indevida do seu nome
Competência preferencial e concorrente das Subseções de
Direito Privado II e III, compostas pelas 11a a 38a Câmaras
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Resolução no
623/2013, art. 5o, II.9, III.13 e §1o Recurso não conhecido,
com remessa dos autos à redistribuição.
Vistos,
Ao relatório de fls. 245/246, acrescento ter
a sentença apelada julgado procedente o pedido inicial de condenação da
parte ré à apresentação dos documentos que ensejaram a negativação do
nome da parte autora. Não foram distribuídos os ônus sucumbenciais.
Opostos embargos de declaração (fls.
254/270), a estes fora negado provimento pela decisão de fls. 272.
Inconformada, a parte autora apresentou
recurso de apelo (fls. 275/301) pugnando pela reforma da r. sentença
apelada. Sustenta a necessidade de condenação da parte ré ao custeio dos
ônus sucumbenciais, ante a resistência desta de exibir os documentos
objeto desta lide pela via administrativa.
Contrarrazões às fls. 306/315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1016577-62.2019.8.26.0554
VOTO No 26.517
3
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.319).
É o relatório.
Não obstante o requerimento de fls. 319
para incluir o presente feito em pauta presencial, anoto a inexistência de
prejuízo às partes com o julgamento na forma virtual, tendo em vista o
teor desse voto.
Cuida-se
de
ação
de
exibição
de
documentos julgada procedente na r. sentença apelada e distribuída
livremente à esta Relatoria.
Ocorre, entretanto, que tratando-se de
ação cautelar que visa apurar a existência de pretensão da parte autora
em face da parte ré, oriunda do dever desta de reparar eventuais danos
gerados pela negativação indevida do nome da requerente, a
competência preferencial para o julgamento do presente recurso é
concorrente da Segunda e da Terceira Subseção de Direito Privado deste
C. Tribunal de Justiça, devendo os autos, portanto, serem redistribuídos
a uma das Câmeras que compõem as referidas Subseções.
Nesse sentido, tem-se o disposto no Artigo
5o, incisos II, III e §1o da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo: “II. Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:(...) II.9 Ações civis públicas,
monitórias e de responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com as matérias de competência da própria Subseção; (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1016577-62.2019.8.26.0554
VOTO No 26.517
4
III. Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias: (...)
III.13. Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil
contratual e extracontratual relacionadas com matéria de competência
da própria Subseção; (...) §1o Serão da competência preferencial e
comum às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas
pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas
de contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento de
água, gás, energia elétrica e telefonia.”.
Da mesma forma, tem-se o entendimento
desta E. Corte de Justiça:

1018058-91.2019.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano
Moral
Relator(a): Fábio Quadros
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/03/2020
Data de publicação: 10/03/2020
Ementa: Competência recursal Responsabilidade Civil
Negativação Obrigação de fazer e indenização por danos
morais Competência da Seção de Direito Privado II pela
superveniência da Resolução 693/2015, ou, considerada a
Resolução 694/2015, também da Seção de Direito Privado
III
Precedentes
Redistribuição
Recurso não
conhecido.
Em face do exposto, pelo voto, Não se
conhece do recurso de apelo e determina-se a remessa dos autos para
redistribuição.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora